Tribunal: TJPA
Processo: 0800401-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800401-04.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSSIVALDO GAMA DE SOUZA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE COMBATE DE ORGANIZACOES CRIMINOSAS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que o Paciente se encontra preso preventivamente desde 07/10/2019 por, supostamente, juntamente com outros denunciados, ter praticado o delito disposto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, e por se tratarem de 30 (trinta) denunciados, bem como estarem configurados os requisitos previstos na Lei n. 12.850/2013, o Juízo de Vara Única de Limoeiro do Ajuru declinou da competência para processar e julgar o feito à Vara Especializada em Combate ao Crime Organizado, em 31/10/2019.

Nesse sentido, os autos foram recebidos pela Vara Especializada no dia 02/12/2019, e remetidos ao MP-GAECO em 04/12/2019, tendo retornado em 17/12/2019, porém, em virtude de novo pedido de revogação da prisão preventiva, em favor do Paciente e de outro denunciado, abriu-se novamente vistas ao MP-GAECO, no dia 05/02/2020, de modo que atualmente o feito aguarda a manifestação do
Parquet
.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus (30), declínio de competência para a Vara especializada, reiterados pedidos de revogação da prisão preventiva e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial RED, com conexão com o Comando Vermelho).

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA
, 20 de fevereiro de 2019.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR (OAB/PA n. 11.505)
, em favor de
JOSSIVALDO GAMA DE SOUZA JUNIOR
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE A ORGANIZACOES CRIMINOSAS DA COMARCA DE BELÉM/PA
.

Aduz o impetrante que na data de 17-01-2019, em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão e de Prisão Preventiva expedido pela MM Juiz da Vara Criminal da Comarca de Limoeiro do Ajuru na data de 29-11-2018, em razão dos autos nº 0003122-60.2018.8.14.0067, policiais civis em uma operação denominada RED estiveram na residência da mãe do paciente, Sra EDNALVA BARBOZA GAMA, que teve como objetivo apurar o crime de associação ao tráfico de drogas pela organização criminosa conhecida como “Comando Vermelho” na cidade de Limoeiro do Ajuru, e como o mesmo não se encontrava no local, os policiais arrombaram a referida residência, tendo sido realizada a revista e apreendidos alguns bens que foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil local.

Relata que o paciente não foi preso naquela ocasião pois não reside naquele local e sim no Rio Arupi, Distrito do Joroca, zona ribeirinha, cidade de Cametá, estado do Pará, tendo sido preso posteriormente em 06-10-2019 por policiais daquela cidade marajoara.

Segue relatando que a ação penal primitiva registrada sob o número 0000181-06.2019.814.0087 protocolada em 21-02-2019 já iniciou-se tendo o MP oferecido denúncia em desfavor do paciente e de outros réus como incursos nas sanções punitivas do artigo 35 da Lei Anti-Drogas (associação ao tráfico de drogas), crime não hediondo, tendo como base exclusivamente uma suposta lista as fls. 21 da representação de prisão preventiva onde constaria o nome do paciente (IR JUNIOR) como cadastrado formalmente na organização COMANDO VERMELHO no município de Limoeiro do Ajuru.

Assevera que a defesa do paciente apresentou defesa preliminar em 11-10-2019, estando o feito no aguardo da apresentação de alegações iniciais de alguns réus, os quais não possuem advogado constituído, tendo o juízo a quo nomeado defensores dativos para a confecção dos referidos expedientes. Posteriormente, o Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru promoveu o desmembramento da ação principal de conhecimento gerando o feito desmembrado de número 0000703-33.2019.814.0087, para onde restou migrado o paciente. Em 31-11-2019 o juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru deliberou em decisão interlocutória que apesar do paciente e os demais réus terem sido denunciados pelo crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343-2006 (associação ao tráfico de drogas), excepcionalmente, visando entendimento minoritário da doutrina e jurisprudência, aplicar EMENDATIO LIBELLI antes do recebimento da denúncia visando correta fixação da competência e assim DECLINOU os autos criminais pela qual responde o paciente para a Vara de Combate aos Crimes de Organizações Criminosas da Capital, ora autoridade coatora, cuja competência é em todo o Estado do Para, nos termos da Resolução 026-2014 do TJE-PA pois entendeu que os fatos narrados na exordial acusatória se coadunavam com os requisitos de uma organização criminosa e não de associação ao tráfico, determinando a remessa de todos autos primitivo e desmembrado, além das ações cautelares e preparatórias, para aquela Vara especializada para que decidisse os vários incidentes ainda pendentes nos autos. Ressaltou no item 05 do decisum que em relação ao paciente este apresentou, através de advogado com procuração nos autos, defesa preliminar as fls. 160-175.

Informa que em 04-12-2019, os feitos chegaram no juízo a quo, tendo este deliberado somente no processo primitivo número 0000181-06.2019.814.0087 em 21-01-2020 no sentido de revogar o segredo de justiça existente nos autos, tornando os feitos públicos, e determinado vistas dos autos ao MP para prolação de parecer nos incidentes pendentes para que se manifeste acerca do pleito de fls. 400/414, dos autos número 0000181-06.2019.814.0087, bem como sobre os pedidos de fls. 705/725, 726/732, 746/758, dos autos de prisão preventiva nº 0003122-60.2018.8.14.0087, assim como o pedido de fls. 138/139, dos autos de nº 0003485-09.2019.8.14.0056, estando tais processos paralisados no MP desde 22-01-2020.

Refere que olvidou o juízo a quo em impulsionar a marcha processual no processo principal desmembrado pela qual responde o paciente, qual seja o de número 0000703-33.2019.814.0087.

Alega, em resumo, excesso de prazo, pois o paciente está preso há mais de 210 (duzentos e dez) dias, extrapolando o prazo processual razoável legal.

Requer a concessão de medida liminar para ser posto em soltura o paciente, tornando-a definitiva por ocasião do julgamento do mérito.

Atenta aos critérios de prevenção, a Desa. Vânia Fortes Bitar determinou a mim a remessa do feito, e eu acatei a prevenção.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 2663296)

O Juízo
a quo
, em suma, prestou as seguintes informações (Id n. 2677573 e Id n. 2712859):

“Informo que, conforme certidão do Senhor Diretor de Secretaria em anexo, o processo do ora paciente se encontra com vistas ao parquet – GAECO, estando este magistrado, neste momento, impossibilitado de prestar melhores informações a respeito do feito.

Todavia, em consulta ao Sistema LIBRA (Sistema de Gestão do Processo Judicial, do E. TJE/PA), extrai-se que o feito em que o ora paciente figura como denunciado (processo de nº 0000703-33.2019.8.14.0087) é desmembrado do processo nº 0000181-06.2019.8.14.0087, processo este em que figura aproximadamente 30 réus, conforme decisum em anexo.

O feito de nº 0000181-06.2019.8.14.0087 (processo originário) fora distribuído na Comarca da Vara Única de Limoeiro do Ajurú/PA, em 03/05/2019, tendo o douto juízo de origem declinado de sua competência em 31/10/2019, nos autos de origem, desmembrados e apensos, conforme decisum em anexo.

Os feitos (processo originário, desmembrado e apensos) foram recebidos na Secretaria desta vara especializada em 02/12/2019, tendo sido remetidos ao MP-GECO em 04/12/2019.

O MP-GAECO devolveu todos os autos em 17/12/2019, tendo sido o feito concluso em 18/12/2019, ou seja, praticamente no início do recesso forense.

Este juízo, a despeito da complexidade do feito e de números de volumes, ao analisar detidamente os feitos com maior celeridade possível, constatou a existência de diversos pedidos de revogação de prisão preventiva sem parecer ministerial, bem como que as defesas protocolaram diversos pedidos de revogação de prisão preventiva perante esta vara especializada, alguns quando os autos já se encontravam conclusos, também sem parecer ministerial, motivos pelos quais fora determinado o retorno dos autos ao douto parquet para que se manifestasse acerca de todos os pedidos de revogação de prisão preventiva pendentes de parecer.

Registre-se que este Juízo especializado vem imprimindo a maior celeridade possível relativa ao feito em que figura o ora paciente, anotando-se, de mais a mais, que o presente feito em que o paciente figura, como já falado, adveio da Comarca da Vara Única de Limoeiro do Ajurú/PA, é desmembrado de um processo que possuía aproximadamente 30 réus, sendo que houve diversos pedidos de revogação da prisão preventiva etc. Assevere-se, ademais, que assim que os autos principais e o processo desmembrado em que o paciente figura vierem conclusos, os mesmos terão prioridade para a análise dos pedidos de revogação de prisão preventiva, ratificação ou não dos atos do juízo de origem etc.

Registre-se, ainda, que a presente vara possui, conforme a resolução nº 008/2013-GP, do E. TJE/PA, competência mista, sendo competente para processar e julgar processo de tráfico de drogas, por distribuição, na comarca de Belém/PA, sendo que o presente feito não é o único que tramita nesta vara especializada, havendo inúmeros outros com elevada quantidade de réus, alguns com aproximadamente 70 réus. (...)”
(sic) (Id n. 2677573)

Já as informações suplementares prestadas a requerimento da Douta Procuradoria de Justiça, possuem o seguinte teor:

“(...) Informo que, conforme certidão do Senhor Diretor de Secretaria em anexo, o processo do ora paciente se encontra com vistas ao parquet – GAECO, estando este magistrado, neste momento, impossibilitado de prestar melhores informações a respeito do feito.

Informo, ainda, que o autos foram com vistas ao MP-GAECO desde 22/01/2020 e somente vieram à Secretaria desta vara especializada no dia 04/02/2020, não estando o feito, pois, nesta vara especializada, na data de 30.01.2020, conforme afirma o douto Procurador de Justiça, de acordo com a certidão em anexo, todavia não fora feito conclusos o processo referente ao ora paciente, em virtude ter sido protocolado novo pedido de revogação de prisão preventiva em favor do mesmo e de outro preso, o que ocasionou nova abertura de vistas ao MP – GAECO no dia 05/02/2020, encontrando-se, pois, o processo em questão relativo ao referido paciente com vistas ao MP até o presente momento, Às 11h e 09min, tudo conforme certidão do Senhor Diretor de Secretaria. (...)”
(sic) (Id n. 2712859)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 2741992)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que o Paciente se encontra preso preventivamente desde 07/10/2019 por, supostamente, juntamente com outros denunciados, ter praticado o delito disposto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, e por se tratarem de 30 (trinta) denunciados, bem como estarem configurados os requisitos previstos na Lei n. 12.850/2013, o Juízo de Vara Única de Limoeiro do Ajuru declinou da competência para processar e julgar o feito à Vara Especializada em Combate ao Crime Organizado, em 31/10/2019.

Nesse sentido, os autos foram recebidos pela Vara Especializada no dia 02/12/2019, e remetidos ao MP-GAECO em 04/12/2019, tendo retornado em 17/12/2019, porém, em virtude de novo pedido de revogação da prisão preventiva, em favor do Paciente e de outro denunciado, abriu-se novamente vistas ao MP-GAECO, no dia 05/02/2020, de modo que atualmente o feito aguarda a manifestação do
Parquet
.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus (30), declínio de competência para a Vara especializada, reiterados pedidos de revogação da prisão preventiva e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial RED, com conexão com o Comando Vermelho).

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. SESSÃO DO JÚRI MARCADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em desídia, paralisação indevida ou atraso injustificado atribuível aos órgãos estatais que possam dar ensejo à revogação da prisão preventiva em tão grave situação. O réu, que permaneceu foragido entre 2007 e 2016, já foi pronunciado, e a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri já foi marcada. 2. Ordem denegada.

(STJ - HC: 453558 RJ 2018/0136368-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

Deste modo, entende-se inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 18 de fevereiro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 20/02/2020